Tribunal: TJSP
Processo: 0000681-42.2008.8.26.0534
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ACUSAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § 3o, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NO ARTIGO 386, VII, DO CPP – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O ÓBITO DA VÍTIMA, NEM SE EVIDENCIANDO NEGLIGÊNCIA OU A IMPERÍCIA

Ementa:
ACUSAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § 3o, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NO ARTIGO 386, VII, DO CPP – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O ÓBITO DA VÍTIMA, NEM SE EVIDENCIANDO NEGLIGÊNCIA OU A IMPERÍCIA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – RACIOCÍNIO PRESUNTIVO A RESPEITO DA AUTORIA E DA CULPABILIDADE CRIMINOSAS QUE NÃO BASTA, POR SI, PARA A FORMULAÇÃO DE UM JUÍZO DE CONVENCIMENTO SOBRE O CRIME E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.